Tribunal: TJDFT
Processo: 0728087-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728087-52.2020.8.07.0001 RECORRENTE: CRISTIANE DE JESUS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. PEDIDO JÁ DEFERIDO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA REJEITADA. REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. LEI No 13.964/2019. FORMALIDADE DISPENSÁVEL. PROVAS. MANTIDA CONDENAÇÃO. PENA. ANTECEDENTES PENAIS. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CONTINUIDADE DELITIVA. QUANTIDADE DE CRIMES. FRAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se conhece da irresignação relativa à concessão do direito de apelar em liberdade, por falta de interesse recursal, pois já deferido na sentença recorrida. 2. O Superior Tribunal de Justiça, enfatizando a não exigência de formalidade para comprovar a vontade da vítima na persecução penal, entendeu que a retroatividade da representação no crime de estelionato, diante das alterações promovida pelo Pacote Anticrimes, deve se restringir à fase policial, não alcançando a ação penal já deflagrada, pois não pode atingir ato jurídico perfeito e acabado. Rejeitada a prejudicial de decadência. 3. As provas orais e documentais são coesas o suficiente para manter a condenação da ré pela prática dos crimes de estelionato. 4. Apesar de excluído um dos registros penais da acusada, remanescem outras três condenações que configuram antecedentes penais. 5. O período depurador do art. 64, inciso I, do Código Penal tem como marco inicial a data do cumprimento da pena ou a declaração de sua extinção. 5. 1. Comprovado que a ré ainda está expiando a pena que lhe foi imposta no registro penal condenatório, deve ser mantida a agravante da reincidência. 6. Se a confissão espontânea da ré, não obstante parcial, foi utilizada para alicerçar a condenação, também deve refletir na atenuação da reprimenda. 7. Concernente à fração de aumento decorrente da continuidade, “aplicase a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações” (STJ - AgRg no REsp 1887326/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/04/2021, DJe 30/04/2021). 7. 1. Reduzida a fração para 1/3 (um terço) diante da prática de cinco estelionatos continuados. 8. A presença de reincidência específica e antecedentes penais justifica o regime prisional inicial semiaberto e impedem a substituição da pena por restritiva de direito, bem como a suspensão condicional da sanção. 9. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, rejeitada prejudicial e, no mérito, parcialmente provido. Pena reduzida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 107, inciso IV, e 171, § 5o, ambos do Código Penal, defendendo o advento do prazo decadencial, considerando a ausência de representação do ofendido; b) artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, sustentando se tratar de hipótese de absolvição, diante da atipicidade da conduta praticada pela insurgente por ausência de dolo; c) artigos 155 e 386, inciso V, ambos do Código de Processo Penal, apontando a ausência de prova apta a condenar a recorrente pela prática do crime de estelionato em relação às vítimas Ângela, Gabriela e Arthur; d) artigos 33, § 2o, do Código Penal, expondo ofensa ao princípio da individualização da pena e requerendo a fixação do regime inicial aberto de cumprimento de pena; e) artigos 43 e 44, ambos do Código Penal, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 107, inciso IV, e 171, § 5o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264/DF, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Confira-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME DE ESTELIONATO. REPRESENTAÇÃO. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 13.964/2019. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. RETROATIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. I - A condição de procedibilidade é exigida para o início da persecução penal. De outra monta, a condição de prosseguibilidade se requer à regular marcha processual, para que o feito possa apenas seguir seu curso regular. Assim sendo, resta cristalino que a representação é uma condição de procedibilidade, e não o contrário. II - No tocante à pretendida aplicação retroativa da regra prevista no § 5o, do art. 171, do Código Penal, acrescentado pela Lei n.13.964/2019, esta colenda Quinta Turma já decidiu que, "além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo", pois, "do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade". Precedentes. III - Neste agravo regimental não foram apresentados argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, devendo ser mantida a decisão impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos. Agravo regimental desprovido (AgRg no RHC 146966/MS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador convocado do TJDFT, DJe 29/9/2021). Melhor sorte não colhe a insurgente quanto à salientada contrariedade aos artigos 155 e 386, incisos III e IV, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que as provas orais e documentais são coesas o suficiente para manter a condenação da insurgente pela prática dos crimes de estelionato (ID 29581111). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco merece trânsito o apelo fundado na indicada negativa de vigência aos artigos 33, § 2o, 43 e 44, todos do Código Penal. Igualmente, tem-se que o acórdão recorrido está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, de modo a atrair, também, a incidência do enunciado 83 da Súmula da referida Corte de Justiça. Vale citar: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL SEMIABERTO. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1 - Para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o julgador, nos termos do art. 33, §§ 1o, 2o e 3o, do Código Penal, deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, eventual reincidência, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 do Código Penal). 2 - No caso dos autos, a instância de origem destacou a reincidência do paciente e a presença de circunstância judicial desfavorável para amparar a manutenção do regime semiaberto para o cumprimento da pena. 3 - Conforme se depreende do disposto no art. 44, § 3o, do Código Penal, o fato de o agente ser reincidente específico impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 4 - Agravo regimental desprovido (AgRg no HC 530717/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 11/2/2020). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1925442/MG, da Relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 28/10/2021. Ademais, especificamente, quanto à tese jurídica da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito, extrai-se do aresto recorrido que não restaram preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos aptos a permitir o referido benefício (ID 29581111). Dessa forma, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A005